Tribunal: TJSP
Processo: 0002576-60.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0002576-60.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE
EUFRASIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para que persista a r. decisão
agravada, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0002576-60.2020.8.26.0520
§
VOTO No 42259
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002576-60.2020.8.26.0520
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO..: JOSÉ EUFRÁSIO DA SILVA
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LUIZ GUILHERME CURSINO DE MOURA SANTOS)
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão proferida pelo Juízo de Direito do Departamento de Execuções
Criminais da Comarca de São José dos Campos que, nos autos de
Execução Criminal no 0011324- 34.2018.8.26.0041, deferiu, aos
22.06.2020, o pedido de progressão ao regime aberto formulado pelo
condenado JOSÉ EUFRÁSIO DA SILVA, consignando que “... o
sentenciado mantém boa conduta carcerária, possui situação processual
definida, cumpriu mais de 1/6 do total de sua reprimenda e não registra
faltas disciplinares nos últimos anos, preenchendo assim os requisitos
objetivos e subjetivos exigidos pela Lei 7.210/84, para a obtenção do
benefício ...” (fls. 88/90).
Sustenta o Agravante, em síntese, que o Agravado “... é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0002576-60.2020.8.26.0520
§
reincidente em crime doloso e sua condenação por roubo majorado tem o
revés de ter o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, ou
seja, na prática, foi mais de um delito cometido, mediante emprego de
arma de fogo e concurso de agentes. Ademais, ainda lhe resta longa pena
a cumprir, com término previsto somente para 2025 ...”, razão pela qual é
necessária submissão ao exame criminológico. Encerra pleiteando o
provimento do presente recurso, determinando-se a submissão do
sentenciado ao exame criminológico (fls. 02/10).
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da
r. decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos (fls.
93/98).
A r. decisão impugnada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 100).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do “... pelo retorno do agravado ao regime
anterior e sua sujeição à avaliação multidisciplinar ...” (fls. 114/120).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento, tendo a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0002576-60.2020.8.26.0520
§
PAULO sido devidamente intimada aos 10.08.2020 (fls. 111).
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão proferida pelo Juízo
de Direito da Vara de Execuções Criminais, concessiva de progressão do
regime semiaberto para o aberto, sustentando não estar preenchido o
requisito subjetivo, havendo necessidade de submissão do Agravado ao
exame criminológico.
Vale consignar, desde logo, que o Agravante não questiona
o preenchimento do requisito objetivo, sendo que, neste particular,
tornou-se definitiva a decisão agravada.
O Agravado, reincidente, cumpre pena privativa de liberdade
de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, pela prática de crime de roubo
majorado (Processo Crime no 0019713-78.2018.8.26.0050 27a Vara
Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo). Iniciou o
cumprimento de sua pena aos 07.03.2018, estando o término previsto para
09.06.2025.
Submetido a Exame Criminológico, aos 05.08.2019, para fins
de progressão ao regime semiaberto, constou da Avaliação Psiquiátrica que
“... o sentenciado assume a responsabilidade de seus atos e pretende agir
diferentemente em outras situações; dirigindo conscientemente sua vida e
utilizando o tempo em realizações construtivas ...” (fls. 63/67 e 73/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0002576-60.2020.8.26.0520
§
Desde então não praticou qualquer falta disciplinar, inclusive,
de natureza grave.
Assim, não consta tenha praticado qualquer outra conduta
comprometedora no curso do cumprimento da pena, sendo perfeitamente
dispensável fosse submetido a novo exame criminológico, lembrando que
gravidade do crime e longa pena por cumprir não são, por si, fatores
determinantes de persistência de perigosidade incomum.
Com isso, correta a r. decisão no sentido de não realização de
novo exame respectivo.
A concessão da progressão ao regime aberto é mesmo medida
de rigor, lembrando que em decisões dessa natureza sempre há um fator de
risco, mas não que pode o Juiz deixar de conceder o benefício se
demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, com forte probalidade
de adaptação ao regime mais brando.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo
em Execução, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, para que persista a r. decisão agravada, por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)